Tribunal: CARF
Processo: 10830.005013/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.005013/2010-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.154 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARLY APARECIDA LAUBENSTEIN DE VASCONCELLOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por inepto.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005013/2010-36
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005013/2010-36

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, no qual se apurou a Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF referente à fonte pagadora Jardim da Infância Pica-Pau Ltda.
A Impugnação (e-fls. 03) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA
em decisão assim ementada (e-fls. 19/22):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta provas
capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 17/11/2014 (e-fls. 24), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/12/2014 (e-fls. 27/28) indicando a juntada dos
seguintes documentos comprobatórios: certidão de casamento, escritura de propriedade do
imóvel que gerou a retenção do imposto de renda e imposto predial da Prefeitura de Campinas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir, não deve ser
conhecido.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção pela fonte pagadora.
Conforme indicado na Notificação de Lançamento, a glosa foi efetuada por não
constar dos sistemas da RFB o IRRF declarado pela contribuinte (e-fls. 08).
O julgamento de primeira instância manteve integralmente a infração por ausência
de provas juntadas à Impugnação, conforme trechos do voto condutor a seguir reproduzidos (e-
fls. 21):
7. No caso em análise, a autoridade fiscal considerou indevida a compensação do IRRF
informada na DAA da interessada e em sua defesa é alegado que os rendimentos de
aluguel foram divididos entre a contribuinte e seu cônjuge, na proporção de 50% para
cada um deles.
8. Acontece, porém, que não foram apresentadas quaisquer provas para alicerçar sua
alegação, tais como Certidão de Casamento, Contrato de Locação, Escritura do Imóvel,
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, de
forma que não restaram comprovados o vínculo locador-locatário entre a impugnante e
a citada fonte pagadora, a constância da sociedade conjugal no período analisado, o
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005013/2010-36

valor efetivamente retido e tampouco ficou demonstrado tratar-se de bem comum do
casal.
9. Mera alegação desprovida de provas não tem o condão de alterar o lançamento
devidamente motivado, pois este consiste em ato administrativo que goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo à contribuinte a obrigação de
comprovar e justificar o que alega, pois a ela caberia o ônus de provar, ou seja, de trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada limita-se a indicar a juntada de
documentos comprobatórios para contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 30/34).
Ocorre, contudo, que, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a prova
documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou
direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não ocorreu no
presente caso.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 47
DF CARF MF
Original